Tribunal: TJDFT
Processo: 0716371-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Civil e administrativo. Ação de cobrança – reconhecimento administrativo de dívida (verba decorrente de diferenças salariais) – Prescrição quinquenal afastada para o ano de 2017, somente. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Ação de cobrança promovida por Servidor(a) Público(a) de valores reconhecidos administrativamente.
2. Segundo se observa dos documentos que acompanham a inicial, o (a) Servidor (a) apresentou à Administração em 2005, 2009 e 2019 os pedidos de pagamento de exercício findo 039/2005, 441/2009, 477/2009, 478/2009 e 007/2019, referente aos anos de 2005, 2006, 2008 e 2017 (ID 66558033), cujo pagamento estaria suspenso ou em aberto a espera de dotação orçamentária específica, conforme dispõe o art. 37 da Lei Federal n. 4.320/1964.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a prescrição do pedido de cobrança, uma vez que não há controvérsia quanto ao seu valor.
II. Razões de decidir
4. O regime jurídico da prescrição aplicado às dívidas passivas da União e demais unidades da federação é o Decreto n. 20.910/1932, que estabelece o prazo de 5 anos para a ação de cobrança de créditos contra a Fazenda Pública (art. 1o).
5. Ex vi lege, deve operar a suspensão do prazo prescricional, deixando de ser contado, quando ocorrer pedido administrativo para reconhecimento ou pagamento (art. 4o) da dívida, e retomar seu curso quando ocorrer a resposta da Administração, negando ou reconhecendo o crédito, momento em que se encerraria a suspensão do prazo prescricional retomando seu curso, pela metade, conforme preceito do art. 9o.
6. Passo a examinar primeiramente os pedidos referentes aos anos exercícios de 2005 a 2008.
7. A análise desses documentos indica que cobrança promovida pela servidora pública está lastreada em declaração de reconhecimento de débito anterior aos 5 anos da propositura da ação (Decreto n. 20.910/1932), sem comportamento ativo da beneficiária para o seu recebimento, que permaneceu inerte em todo esse tempo já decorrido sem propor a ação judicial correspondente.
8. O Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento dos REsp 1.925.192/RS, 1.925.193/RS e 1.928.910/RS (Tema 1.109/STJ), sob o rito do recurso repetitivo, firmou o seguinte entendimento:
“Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.”
9. Assim, reconheço a prescrição da pretensão de cobrança promovida pela parte autora de valores reconhecidos administrativamente, em decorrência da aplicação da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido os seguintes precedentes: Câmara de Uniformização, acórdãos n. 1858622, 1858621 e 1858619; 6a e 8a Turmas Cíveis, acórdãos n. 1815906, 1846054, 1853143 e 1859654.
10. Passa a examinar o pedido referente ao exercício de 2017.
11. No tocante à pretensão de cobrança de valor reconhecido administrativamente, tendo como referência o ano de 2017, não restou caracterizada a prescrição, porque não ultrapassado o quinquídio legal, considerando ainda o teor do art. 4o do Decreto n. 20.910/1932 e da Súmula n. 383 do STF.
12. Observa-se da declaração objeto do ID 66558033 que em 2019 a parte autora buscou a Administração e realizou o pedido 007/2019 para apuração de valores devidos a título de ADIC. AB. PERMANÊNCIA.
13. Assim, a Administração Pública deu início na apuração dos valores das diferenças salarias, tomando como referência o processo administrativo SEI n. 00060-00157289/2017-71. A consulta pública do referido processo aponta que este foi iniciado pela própria administração e tem como interessado o Núcleo de Gestão de Pessoas das Unidades de Atenção Especializada em Sobradinho. Ainda na consulta pública pode-se observar que a administração realizou análise e conferência de cálculos em fevereiro e abril de 2018. Em 05.08.2019 consta o seguinte andamento: “Sobrestamento. Lançado - Abono de Permanência 2017 - Ped.07/2019”. Esse é exatamente o mesmo número do pedido indicado na declaração objeto do ID 66558033. A conclusão do processo administrativo que apurou os valores é datada de 21.06.2021 conforme andamento na consulta pública.
14. Ocorre que ambas as partes processuais faltaram com o dever de cooperação, porque não apresentaram detalhes do referido processo administrativo, cuja abertura remonta ao ano de 2017, de modo que não se sabe nem quando, nem qual o seu conteúdo decisório. No entanto, é fato que a parte autora em 2019, mediante o pedido n. 007/2019, requereu o pagamento das diferenças que lhe cabiam, as quais são reconhecidas pelo Distrito Federal.
15. Diante desses aspectos é indeclinável a incidência do art. 4o do Decreto n. 20.910/1932, o que implica dizer que não ocorreu a contagem do prazo prescricional, porque o Distrito Federal, repita-se, não apresentou a conclusão e cálculos no processo administrativo que teve início em 2017. Ainda que assim não fosse, o cálculo do prazo prescricional não pode ser inferior a 5 anos (Súmula 383 do STF), sendo certo que o pedido do Servidor foi formulado em 2019, quando apurado o valor pela administração nos últimos 2 anos, e a ação de cobrança distribuída em fevereiro de 2024. Dito de outra forma, não ocorreu a contagem da prescrição entre os anos de 2017, quando iniciado o processo administrativo para apuração do valor, e o ano de 2019. Assim, não transcorreram 5 anos até a propositura da ação em 2024.
16. Em conclusão, dou parcial provimento ao recurso inominado interposto pela autora, para afastar a prescrição relativa à cobrança da importância de R$ 1.387,32.
IV. Dispositivo
17. Recurso parcialmente provido.
Para reformar em parte a sentença e condenar o Distrito Federal ao pagamento da importância de R$ 1.387,32, a qual deverá ser atualizada pelo IPCA-E até 09/12/2021, quando deverá ser utilizada a taxa Selic, em observância à Emenda Constitucional no 113/2021.
18. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
19. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, arts. 1o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.925.192/RS, 1.925.193/RS e 1.928.910/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Seção, j. 13.09.2023. Tema Repetitivo n. 1.109/STJ.